Tribunal: STF
Processo: RHC 57412
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
PREFEITO MUNICIPAL. MANDATO FINDO. INQUERITO POLICIAL INSTAURADO
PARA APURAR INFRAÇÃO CONSTATADA AO EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS VÍCIOS DO DECRETO LEGISLATIVO QUE EXTERNOU
A REJEIÇÃO DAS CONTAS, NO TOCANTE AO PROCEDIMENTO PENAL QUE DELE
INDEPENDE. NÃO SE COGITANDO APENAS DE CRIME DE RESPONSABILIDADE, O
TERMINO DO MANDATO NÃO OBSTA EVENTUAL PERSECUÇÃO CRIMINAL. RECURSO
ORDINÁRIO IMPROVIDO.